Tribunal: TJBA
Processo: 8064202-29.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064202-29.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA PAULA LIMA PEREIRA Advogado(s): LIZIANE CORDEIRO REIS SILVA, JOAO SOUZA MONTENEGRO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. AVC HEMORRÁGICO. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA UNIDADE COM SUPORTE NEUROLÓGICO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA AFASTADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado contra omissão do Secretário de Saúde do Estado da Bahia e Coordenador da Central de Regulação do Estado da Bahia, objetivando transferência hospitalar urgente para unidade com suporte neurológico adequado ao tratamento de AVC hemorrágico. 2 - Impetrante diagnosticada com AVC hemorrágico (CID I64), internada no Hospital Municipal de Serrinha desde 05/12/2023, apresentando déficit motor em dimídio direito e leve dislalia, com paralisia do lado direito do corpo, necessitando urgentemente de hospital de maior porte para avaliação neurológica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - As questões em discussão consistem em saber se (i) está presente a prova pré-constituída necessária à impetração do mandado de segurança; (ii) há direito líquido e certo da impetrante à transferência imediata para unidade hospitalar com suporte neurológico; e (iii) configura-se omissão antijurídica das autoridades coatoras. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A impugnação à gratuidade da justiça apresentada pelo Estado da Bahia se mostra genérica, sendo a alegação de hipossuficiência da pessoa física dotada de presunção juris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º do CPC. 5 - Os documentos que instruem a petição inicial se prestam à formação de prova pré-constituída, sendo o direito alegado manifesto na sua existência e apto para ser exercido no momento da impetração. 6 - O direito à saúde constitui dever insculpido no art. 196 da Constituição Federal, estabelecendo responsabilidade comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para sua promoção. 7 - A mora injustificada em fila de regulação, considerando a gravidade do quadro clínico de AVC hemorrágico e o comprometimento da integridade física, demonstra omissão antijurídica do Poder Público. 8 - A permanência em fila de espera sem garantia de transferência imediata para unidade hospitalar adequada pode causar danos irreparáveis à impetrante, configurando risco à vida. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para confirmar a liminar que determinou a transferência da impetrante para unidade hospitalar compatível com suporte para tratamento completo e necessário ao quadro apresentado, sob pena de multa diária de R$ 300,00. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) MANDADO DE SEGURANÇA n. 8064202-29.2023.8.05.0000, sendo parte(s) Impetrante ANA PAULA LIMA PEREIRA e parte(s) Impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E COORDENADOR DA CENTRAL DE REGULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala das sessões, PRESIDENTE MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON Desembargadora Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA